Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-23.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO Nº 11.150/2022 E À EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026492-23.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 691.361.811-53 (EMBARGANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), AMANDA ZAIET VASCONCELLOS OLIVEIRA - CPF: 455.884.188-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO Nº 11.150/2022 E À EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O embargante sustenta omissão quanto à adequação do valor de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 e quanto à exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação de dívidas, além de requerer o prequestionamento constitucional da
matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a constitucionalidade e a suficiência do valor do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022; e

(
ii
) verificar se houve omissão quanto à exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação previsto na Lei do
Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Quanto à primeira alegação, o acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da adequação do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, reconhecendo a validade do Decreto nº 11.150/2022 enquanto não declarada sua inconstitucionalidade pelo STF, e compara os rendimentos líquidos do embargante ao parâmetro regulamentar, afastando omissão.

No tocante à exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação, o acórdão também analisa a matéria, destacando que essa modalidade possui regime jurídico próprio, com limites de comprometimento da renda e mecanismos específicos de proteção ao consumidor, conforme reforçado pelo Tema 1085 do STJ.

O julgado menciona ainda o Decreto Estadual nº 691/2016, concluindo que os descontos observam o limite percentual permitido e não comprometem a subsistência do embargante.

O pedido de prequestionamento constitucional foi implicitamente analisado, pois o acórdão reconhece a presunção de constitucionalidade das normas infralegais, afastando violação aos
arts
. 1º, III; 5º, XXXII; e 84, IV, da Constituição Federal.

O Tribunal entende que o embargante busca reexaminar matéria já decidida, conferindo efeitos infringentes indevidos ao recurso, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme a jurisprudência do STJ (
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/08/2024; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17/11/2023
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Decreto nº 11.150/2022, que define o mínimo existencial, permanece válido e aplicável enquanto não declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

A exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação de dívidas é legítima, diante do regime jurídico próprio e dos limites legais de comprometimento de renda.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à modificação do julgado, salvo quando a correção de vício levar necessariamente à alteração do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXII; 84, IV; CDC, art. 104-A, § 1º; Decreto nº 11.150/2022; Decreto Estadual nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1085.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1026492-23.2023.8.11.0002

HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS X GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING SA, BANCO PAN SA, ITAU UNIBANCO SA, BANCO SANTANDER BRASIL SA E BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, previstos no art
.
1.022, II, do
CPC
, interpostos por HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
322456379), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial é absolutamente descabido para alguém com renda líquida de R$ 8.785,84, cujas despesas fixas para sobrevivência são adequadas aos seus rendimentos mensais
.

Argumenta que os empréstimos ocupam um valor mensal de R$ 5.742,43, correspondente a mais de 60% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 1.082,69
,
após os descontos,
quantia
insuficiente para
as
despesas básicas mensais
.

Pondera que o magistrado foi contraditório e omisso ao reconhecer o conceito legal de superendividamento, mas desconsiderá-lo ao aplicar um valor regulamentar manifestamente insuficiente para a subsistência digna do consumidor
.

Alega que o Decreto nº 11.150/2022, ao excluir os empréstimos consignados do processo de repactuação, colide com o
disposto

n
o art. 104-A, § 1º, do CDC, que indica distintamente rol taxativo
das
dívidas excluídas do processo de superendividamento
.

Requer o prequestionamento da matéria
.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Ab
initio
, impende consignar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado, por expressa determinação legal, a promover a integração da decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, especificamente quanto à análise da adequação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022, bem como acerca da exclusão dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento.

Após acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

Prima facie, no que concerne à alegada omissão quanto à adequação do valor estabelecido como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "mesmo considerando a argumentação do apelante quanto à inadequação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para o mínimo existencial, é necessário reconhecer que enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 pelo Supremo Tribunal Federal, tal normativa permanece válida e eficaz no ordenamento jurídico".

O acórdão foi além, realizando análise pormenorizada da situação financeira do embargante, destacando que "o apelante aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 12.937,44 e após os descontos das operações financeiras, resta-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 4.967,06". Consignou-se, ainda, que "mesmo considerando o comprometimento alegado pelo apelante, o valor remanescente (R$ 3.592,22) ainda supera significativamente o parâmetro legal do mínimo existencial fixado pelo decreto regulamentar".

Destarte, não há que se falar em omissão quando o julgado expressamente reconheceu a controvérsia acerca do valor estabelecido como mínimo existencial, mas, em observância ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas, aplicou o parâmetro vigente, realizando, inclusive, análise comparativa entre o valor remanescente após os descontos e o mínimo existencial regulamentar.

No que tange à alegada omissão quanto à exclusão dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, consignando que "os empréstimos consignados possuem características específicas que os diferenciam das demais modalidades de crédito, sendo regidos por legislação própria que já estabelece limites de comprometimento da renda do consumidor.

A exclusão dessas operações do processo de repactuação pode ser compreendida como uma forma de preservar a sistemática própria dessa modalidade de crédito, que já conta com mecanismos de proteção ao consumidor".

O acórdão ainda fez referência ao entendimento firmado no Tema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, reforçando "a compreensão de que os empréstimos consignados possuem regime jurídico próprio, com limitações específicas, o que justificaria sua exclusão do processo de repactuação previsto na Lei do Superendividamento".

Ademais, o julgado analisou a legislação estadual aplicável ao caso concreto, especificamente o Decreto Estadual nº 691/2016, que estabelece os limites de comprometimento da renda do servidor público estadual com empréstimos consignados, concluindo que "os valores descontados respeitam o percentual permitido, não comprometendo a subsistência da apelante".

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, relativo à suposta violação ao art. 84, IV, da Constituição Federal, ao princípio da reserva legal implicitamente previsto no art. 5º, XXXII, e ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III, da CF, cumpre destacar que o acórdão embargado, ao analisar a validade e eficácia do Decreto nº 11.150/2022 enquanto não declarada sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, implicitamente afastou a tese de violação aos dispositivos constitucionais invocados.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, pretendendo a reforma do julgado por via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No caso vertente, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração ou modificação, tendo sido analisadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025